Tribunal: STF
Processo: CJ 6312
Classe: CJ
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-10-15
Data de publicação: 1981-10-15

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO.
SEGUNDO O ENTENDIMENTO QUE TEM PREVALECIDO NO S.T.F., E DE NATUREZA
MILITAR (CPM, ART. 2., II, "F") O CRIME COMETIDO CONTRA CIVIL POR
MILITAR, QUE NÃO SE ACHAVA EM SERVIÇO, MAS COM ARMA DE PROPRIEDADE
DA UNIDADE A QUE SERVE.
CONFLITO CONHECIDO, DECLARANDO-SE COMPETENTE A JUSTIÇA MILITAR.